Tribunal: TJDFT
Processo: 0716604-42.2022.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE ALUGUEL. RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA. RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA. DANOS MORAIS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta, mantendo a sentença que afastou a responsabilidade da embargada pelo recolhimento de imposto de renda incidente sobre aluguel pago por pessoa jurídica e que rejeitou pedido de reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a alegação de que a embargante desconhecia a constituição da ASSB Comércio Varejista de Doces LTDA e sua assunção como locatária; e (ii) averiguar se a omissão alegada é apta a gerar a revisão do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examina adequadamente as questões essenciais ao julgamento, tendo concluído que a responsabilidade tributária pelo recolhimento do imposto de renda incidente sobre o aluguel é da fonte pagadora, conforme Decreto n. 9.580/2018.
4. O vício de omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração ocorre somente quando o julgado deixa de se manifestar sobre fundamento relevante ao desfecho da causa, o que não se verifica no caso, pois as alegações da embargante foram implicitamente refutadas.
5. Não há necessidade de o julgador se pronunciar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que seja proferida decisão clara e fundamentada, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
6. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da causa ou reformar a decisão, mas apenas para integrar ou esclarecer pontos obscuros, contraditórios ou omissos.
7. Quanto ao prequestionamento, o CPC/2015, art. 1.025, prevê o prequestionamento ficto, de modo que as questões suscitadas pela parte são consideradas incluídas no julgado mesmo na hipótese de rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, desde que a decisão apresente fundamentação suficiente e clara.
2. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já analisada, salvo em casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Decreto n. 9.580/2018, arts. 41, 668 e 775.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi; Acórdão 1875232, 00116503420178070016, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 6/6/2024; Acórdão 1875123, 07360657820238070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 5/6/2024.